Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente comprovou a hipossuficiência econômica alegada, pelo que se defere o benefício da justiça gratuita.
2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula no 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Não comprovado que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC).
5. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, em que pese o desconto tenha sido indevido, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, em razão de o próprio banco ter sido, igualmente, vítima da fraude. A devolução do valor descontado deve ser realizada, portanto, de forma simples.
6. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, os dissabores vivenciados pela recorrente decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima. Precedentes: ac. 1668549 e 1425646.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.